Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-71.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Servidor público – Município do Guarujá – Autor que é titular do cargo de técnico em segurança do trabalho – Exercício de cargo comissionado de Diretor junto à Guarujá Previdência entre novembro/2013 e abril/2015 – Incorporação de 1/10 da remuneração do cargo em comissão – Não cabimento – Aplicação do art. 4o da LM no 3.980/12 – Requerente que não completou um ano de exercício no cargo de

Ementa:
Servidor público – Município do Guarujá – Autor que é titular do cargo de técnico em segurança do trabalho – Exercício de cargo comissionado de Diretor junto à Guarujá Previdência entre novembro/2013 e abril/2015 – Incorporação de 1/10 da remuneração do cargo em comissão – Não cabimento – Aplicação do art. 4o da LM no 3.980/12 – Requerente que não completou um ano de exercício no cargo de direção a partir do advento da LCM no 179/15 – Desprovimento do recurso.